Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705180-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI, LUCIA APARECIDA REQUEL GONCALVES PRETO, LUCIANA DA SILVA DAUKSYS, LUCINDA LOMBARDI RET, MARCIA APARECIDA FERREIRA WEBER, MARCIA COELI RODRIGUES DA SILVA, MARCIA DE FATIMA SILVEIRA LEITE, MARIA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO, MARIA CRISTINA SILVA NUNES, MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE SOUZA SILVA, MARIA EUGENIA VIEIRA CINTRA, MARIA MARTA GASPAR DE CAMARGO, MARIA RITA BRESSAN, MARIA RITA ROSSETTO, MARIA STELLA TAPIA RODRIGUEZ, MARILU ELIAS DE MOURA, MARINEZ ALICE HANNUD, MARLENE DA COSTA COELHO, MARLI MULLER SOARES RODRIGUES FERREIRA, OLIVIA GARCIA DA SILVA, REGINA CELIA HUNGRIA DE MORAES GALVAO, ROSANA DA SILVA SPOSITO, ROSANGELA APARECIDA TOZZI E SILVA, SANDRA CHACON ECHEBARRENA, SANDRA REGINA DE DEUS DURAO, SANDRA UMBELINA ALONSO, SERGIO AUGUSTO DE ARAUJO MAIA, SILVIA APARECIDA DE GODOY PRESTA, SOLANGE MARIA JOSE RIBEIRO, SUZANA CUNHA SANTANA, TEREZINHA LUCAS DE CAMARGOS FINHOLDT APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização proposta por AKIKO YAMADA KAKAZU E OUTROS em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF objetivando a abstenção dos descontos sobre os valores dos benefícios previdenciários bem como a devolução dos valores descontados a título de contribuição extraordinária. O Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré nos seguintes termos: (...) Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para determinar que a ré se abstenha de deduzir contribuições relativas aos planos de equacionamento dos anos de 2014 e 2015, bem como a condeno a devolver os valores descontados a este título a contar do esgotamento do prazo definido no TAC ID 29904370. Os valores deverão ser acrescidos de correção e juros a contar de cada desconto. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela ré. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre a condenação e o pedido, pelos autores. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração (ID 14069048 e 14069051) assim como apresentaram contraminuta (ID 14069054 e 14069057); o juízo de origem negou provimento aos recursos interpostos e indeferiu o pedido de tutela de urgência dos autores conforme decisão no ID 14069058. Apelação da fundação ré (ID 14069068) requerendo o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada por fundamentação contraditória, subsidiariamente, que seja reformada para que os descontos realizados sejam julgados legais e válidos declarando-se a desnecessidade de devolução dos valores descontados a esse título. Preparo recolhido (ID 14069063 e 14069064). Juntou documento (ID 14069065). Apelação dos autores (ID 1469067) aduzindo preliminarmente omissão na sentença quanto ao plano de equacionamento de 2016. Pugnam pela antecipação da tutela recursal para que a apelada se abstenha de realizar os descontos e restituía imediatamente os valores descontados. No mérito, que o recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada determinando-se que a abstenção seja relativa ao plano de equacionamento de 2016. Preparo recolhido (ID 14069069). Contrarrazões da fundação ré (ID 1469072) pelo não provimento da Apelação dos autores. Contrarrazões dos autores (ID 14069074) pelo não provimento da Apelação da fundação ré. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação pelos autores (ID 14069067). Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos não estão presentes nem o perigo do dano, nem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Explico. Os autores, ora apelantes pretendem, em sede de antecipação de tutela recursal que a abstenção dos descontos decorrentes dos planos de 2014 e 2015 bem como a restituição dos valores individualmente já descontados sejam efetuados imediatamente. Entretanto, esse pedido está fundamentado tão somente no “princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da isonomia” sem qualquer demonstração de perigo do dano que justificasse a concessão dessa tutela de urgência. Ademais, uma vez concedido o pleito antecipatório para que o dispositivo da sentença seja cumprido de imediato, não há como reverter o provimento caso haja reforma da decisão na análise do mérito do recurso da fundação ré. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro perigo de demora, nem a reversibilidade da demanda que autorizem a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Intime-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020 16:27:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador